Tribunal: TJDFT
Processo: 0750512-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA RECURSAL NÃO APRECIADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A superveniência de sentença que indeferiu a petição inicial diante da ausência do recolhimento das custas iniciais, antes da apreciação do pedido de antecipação de tutela formulado no Agravo de Instrumento, impõe o não conhecimento do recurso.
2. Além desse aspecto, o pedido de antecipação de tutela recursal seria indeferido ante a inércia do Agravante em providenciar a documentação necessária para a aferição das suas reais condições financeiras a corroborar a hipossuficiência alegada, o que implicaria a intimação dele para recolher o preparo recursal.
3. Sobrevindo decisão judicial indeferindo a petição inicial do Agravante, diante da inércia em efetuar o pagamento das custas iniciais, resta evidenciada a perda superveniente do interesse recursal do Agravante.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.